Tribunal: TJDFT
Processo: 0716531-30.2019.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716531-30.2019.8.07.0020 RECORRENTE: VIVIANE CALASANS DE MELLO RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASÍLIA S.A., CARTÃO BRB S/A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. EMPRÉSTIMOS DESCONTADOS EM FOLHA DE PAGAMENTO E CONTA CORRENTE. LIMITAÇÃO A 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL. LIMITE NÃO SUPERADO NA FOLHA DE PAGAMENTO. DESCONTOS EM CONTA CORRENTE QUE NÃO ULTRAPASSAM 30% DA REMUNERAÇÃO MENSAL DEPOSITADA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Demonstrado nos autos que os descontos realizados no contracheque da parte autora não ultrapassam o limite legal de 30% e que os descontos efetuados em sua conta corrente, do mesmo modo, não ultrapassam 30% da remuneração líquida depositada, deve ser julgado improcedente o pedido de limitação dos descontos. 2. Apelação conhecida, mas não provida. Unânime. A recorrente sustenta que a turma julgadora emprestou interpretação divergente daquela que promana de outros tribunais ao artigo 45, § 2o, inciso I, da Lei 8.112/1990 e, a fim de demonstrar o dissídio jurisprudencial suscitado, colaciona julgados do TJSP, do TJRS e do TJRJ. Argumenta que o julgado não observou o limite legalmente estabelecido para descontos em conta corrente, oriundos de empréstimos bancários e de dívidas com cartão de crédito. Por fim, conquanto tenha fundamentado o recurso exclusivamente na alínea “c” do permissivo constitucional, afirma expressamente, na peça recursal, que o acórdão combatido teria violado os artigos 4o, incisos I e III, 6o, incisos V e VI, 47 e 51, incisos IV, X, XV, §1o, II e III, todos da Lei 8.078/1990, pois o colegiado deixou de apreciar a matéria à luz da legislação consumerista, além de não haver declarado a nulidade da cláusula contratual que autoriza o desconto em conta corrente. Assim, é legítimo supor que pretendia embasar sua irresignação também na alínea “a”, do autorizador constitucional. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas, preparo regular e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido em relação ao alegado dissenso pretoriano, apontado quanto à interpretação dada ao artigo 45, § 2o, inciso I, da Lei 8.112/1990 e, também, no que tange à suposta violação aos artigos 4o, incisos I e III, 6o, incisos V e VI, 47 e 51, incisos IV, X, XV, §1o, II e III, todos da Lei 8.078/1990. Isso porque referidos dispositivos legais não foram objeto de debate e decisão por parte da turma julgadora, que sobre eles não emitiu qualquer juízo, não tendo sido, ainda, manejados os competentes embargos de declaração com tal finalidade. Assim, ausente o indispensável prequestionamento, incide o veto dos enunciados 211 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça e 282 e 356, ambos da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Nesse sentido, confira-se o AgRg no REsp 1874238/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJe 29/06/2020. Veja-se, ainda o REsp 1923172, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 4/3/2021. Sendo certo, ainda, que nos termos da jurisprudência do STJ “A ausência de prequestionamento do tema que se supõe divergente impede o conhecimento da insurgência veiculada pela alínea "c" do art. 105, III, da Constituição da República”. (REsp 1874600/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021). Ademais, ainda que fosse possível superar esse óbice, o apelo não mereceria transitar, porquanto para infirmar a conclusão colegiada no sentido de que “Em relação à remuneração da Apelante, o contracheque Id. 20509528 informa que a Recorrente tem renda líquida de R$ 6.100,21 (seis mil, cem reais e vinte e um centavos), e 30% (trinta por cento) desse valor corresponde a R$ 1.830,00 (um mil e oitocentos e trinta reais). Logo, o desconto de R$ 1.311,00 (um mil e trezentos e onze reais) não atinge 30% da remuneração líquida da Apelante” (ID 24009803 - Págs. 5 e 6), seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos, o que é vedado nesta sede, pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1739652/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 25/3/2021). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A029